Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708365-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Francisco de Assis Barbosa Ribeiro, contra decisão da MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo 32.159/97), indeferiu a expedição imediata de requisição de pagamento de pequeno valor. A agravante alega que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, haja vista a superação da fase de impugnação. Invoca o princípio da razoável duração do processo, ressaltando não ser necessário aguardar a preclusão da decisão. Aduz que a medida é reversível, pois quaisquer valores pagos a maior poderão ser descontados na folha de pagamento do servidor. Discorre sobre a impossibilidade de suspensão da execução em face de eventuais recursos da Fazenda Pública. Afirma que a sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos de imediato e que os recursos não impedem a eficácia da decisão. Acresce que não compete ao juiz de primeiro grau conceder efeito suspensivo, de ofício, ao agravo de instrumento. Sustenta que não se pode dizer que o trânsito em julgado seja questão prejudicial externa para fins de suspensão processual. Afirma haver urgência, ante o caráter alimentar da verba. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal se apresente relevante quanto à possibilidade de prosseguimento do feito, mas apenas quanto à parcela incontroversa. Por oportuno, recapitulem-se alguns fatos processuais relevantes. Ao início do cumprimento individual de sentença coletiva, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi acolhida para determinar a aplicação da TR, e não do IPCA (ID no 119823560 dos autos de origem no 0710056-93.2021.8.07.0018). Note-se que tal decisão expressamente determinou que o pagamento do crédito principal se desse por meio de requisição de pequeno valor – RPV, a ser expedida após o seu trânsito em julgado, e não por precatório. A exequente interpôs o agravo de instrumento 0712810-28.2022.8.07.0000, ao qual o eminente Relator, Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, atribuiu efeito suspensivo, sendo provido ao final pela egrégia 4a Turma Cível, determinando-se a incidência do IPCA. Após o julgamento do agravo de instrumento, e embora estivesse pendente o trânsito em julgado, o Juízo de origem reviu seu posicionamento anterior, expressamente determinando a expedição imediata de RPV quanto aos valores incontroversos, com amparo na Lei Distrital no 6.618/20 (IDs nos 152305980 e 156371762 dos autos de origem). Entretanto, a despeito da ordem inequívoca para a expedição de RPV, a Secretaria do Juízo de origem erroneamente expediu precatório relativamente aos valores incontroversos (IDs nos 171489382 a 184067291 dos autos de origem). Após o trânsito em julgado do primeiro agravo de instrumento, os cálculos foram refeitos pela Contadoria Judicial, com a incidência do IPCA, como determinado (ID no 215613990 dos autos de origem). Após a insurgência do Distrito Federal, agora relacionada com a forma de fazer incidir a Selic no período posterior à vigência da EC no 113/21, o Juízo de origem reiterou a possibilidade que o crédito principal seja pago por meio de RPV, entretanto, concluiu que esta deveria ser expedida após a preclusão, sem uma fundamentação específica para tanto (ID no 220797037). Ora, tal decisão contraria determinação anterior do próprio Juízo de origem, segundo a qual deveria ter sido expedida a RPV, o que restou inobservado pela Secretaria. Em sede de embargos de declaração, o Juízo de origem consignou que “a discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais [sic] correção dos cálculos” (ID no 225390857). Entretanto, o que se verifica é que há, sim, a indicação do valor que o Distrito Federal considera incontroverso para a presente etapa, contendo a atualização pelo IPCA, subsistindo apenas discussão quanto à incidência da Selic no período recente, o que ainda pode vir a ser objeto de agravo de instrumento, estando em curso o prazo dobrado da Fazenda Pública. Nesse caso, mostra-se cabível a expedição imediata da RPV com base nos valores incontroversos apontados pelo Distrito Federal (IDs nos 218104991 a 218104993 dos autos de origem), conforme autoriza o § 4o do art. 535, do CPC. Lembre-se que o excelso STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Tal entendimento foi reafirmado no julgamento da ADI no 5.534. Quanto ao risco da demora, caso se aguardasse a decisão colegiada para determinar a expedição da RPV, além de haver contrariedade ao que o próprio Juízo de origem já havia decidido em momento anterior, restaria prejudicada a celeridade esperada para tal modalidade de pagamento, em afronta ao desiderato do § 3o do art. 100, da CR, e do inciso II do § 3o do art. 535, do CPC – dispositivo este que, por sinal, foi declarado constitucional na já citada ADI no 5.534. Por outro lado, não se mostra possível o imediato pagamento com base no valor apurado pela Contadoria, desconsiderando a divergência existente quanto à forma de cálculo da Selic. Em juízo prelibatório, o fato de se tratar de verba alimentar não autoriza que a requisição de pagamento seja expedida com base em valor superior ao incontroverso, sendo que é possível a retificação/complementação da RPV em momento posterior, caso não haja a interposição de recurso pelo Distrito Federal ou este venha a ser rejeitado nesta instância. Dessa forma, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição das RPVs com base nos valores incontroversos indicados pelo Distrito Federal (IDs nos 218104991 a 218104993 dos autos de origem). Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator